Tribunal: TJDFT
Processo: 0702573-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por FERNANDA FERREIRA DE PAULA (ID 37298645), intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal, nos termos artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.